Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-49.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1000150-49.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MAURICIO MALAQUIAS DA SILVA NETO - CPF: 804.413.002-00 (REQUERENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM ACÓRDÃO -
CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO - MATÉRIA
ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da
revisão criminal

“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal. Ação revisional extinta sem resolução do mérito”
(TJMT, N.U. 1008793-64.2019.8.11.0000).

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1000150-49.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE:

MAURICIO MALAQUIAS DA SILVA NETO

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por MAURICIO MALAQUIAS DA SILVA NETO em face do acórdão da e. Segunda Câmara Criminal, nos autos de Apelação Criminal (156596/2012)
que, ao reformar a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
afastou o tráfico privilegiado e elevou a pena corporal por tráfico de drogas e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,
a 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, da Lei nº 10.826/2003 – (fls. 67/75).

O requerente sustenta contrariedade ao texto expresso na lei penal e à evidência dos autos, pois não haveria provas da habitualidade delitiva no tráfico de drogas.

Pede o provimento para que seja
“reestabelecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado”
(fls. 2/9).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria Criminal Especializada suscita extinção do processo. No mérito, opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado.

“Revisão Criminal. Condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Fundamento da revisional: aplicabilidade do tráfico privilegiado. Pedido de readequação da pena. Preliminar de extinção, sem resolução de mérito. Matéria apreciada no recurso de apelação. Rediscussão. Inadmissibilidade. Premissa do TJMT. Mérito. Exclusão de minorante [art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06] motivada pela dedicação do acusado à traficância. Apreensão de cocaína [2 tabletes e 07 porções] e apetrechos comumente utilizados na traficância [ácido bórico, ampolas de adrenalina, balança de precisão]. Depoimento agente policial em Juízo. Meio de prova idôneo. Conclusão consectária ao entendimento do c. STJ. Pressupostos do tráfico privilegiado não preenchidos. Error in procedendo ou in judiciando não identificados. Parecer pela extinção, sem resolução do mérito e, caso admitida, pela improcedência.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 87/90).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - EXTINÇÃO TERMINATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. Procuradoria de Justiça suscita, preliminarmente, causa extintiva da ação revisional, sem resolução do mérito, sob assertiva de que
“o requerente não visa a correção de erros ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação”
, o que não seria admissível.

A questão suscitada
recomenda breve descrição dos atos produzidos na persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

Em 9.9.2010, a 11ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital ofereceu denúncia contra o requerente [
MAURICIO MALAQUIAS DA SILVA NETO
] e o Cleber Coelho de Oliveira, nestes termos:

“No dia 30 de julho de 2010,por volta das 17h00min, na avenida S 2, nº 02 A, próximo da igreja Sagrada Família, setor II, bairro Tijucal, nesta urbe e comarca, os denunciados MAURÍCIO MALAQUIASDA SILVA NETO e CLEBER COELHO DE OLIVEIRA foram presos em flagrante delito por terem em depósito e guardarem, em associação, 11 (onze) trouxinhas de cocaína que somaram 55,88g (cinquenta e cinco gramas e oitenta e oito centigramas) e 02 (dois) tabletes de cocaína que pesaram 591,50g (quinhentos e noventa e um gramas e cinquenta centigramas), consoante o laudo de fl. 31, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em concurso material, o denunciado MAURÍCIO MALAQUIAS DA SILVA NETO possuía uma garrucha sem numeração visível e munições de diversos calibres de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] os investigadores de polícia deslocaram-se para a quitinete apontada e lá encontraram em cima da geladeira 04 (quatro) porções de cocaína e uma munição calibre 40 na gaveta do guarda-roupa de MAURÍCIO.

Questionado ao denunciado CLEBER a localidade do quarto do tal ‘Bitoca’, ele tentou dificultar a ação dos policiais civis, porém acabou apontando o quarto do ‘Bitoca’ que não se encontrava no imóvel onde foram encontrados 02 (dois) tabletes e 07 (sete) porções ambos de cocaína, a quantia de R$160,00 (cento e sessenta reais), uma garrucha sem numeração visível, uma carregador PT 100 com 11 (onze) munições calibre 40, 03 (três) munições calibre 38, 07 (sete) munições calibre 32, além de ácido bórico, balança de precisão, tesoura, prato, colher, tubo de linha, sacolas plásticas recortadas, e 61 (sessenta e uma) ampolas de adrenalina, materiais esses sabidamente utilizados para batizar e confeccionar a droga. [...]

Pelo exposto, bem como de tudo mais que dos autos constam, o Ministério Público Estadual denuncia MAURÍCIO MALAQUIAS DA SILVA NETO nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, art. 12 e 16, inc. IV, da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do CP [...]”
. (Vinícius Gahyva Martins, promotor de Justiça – fls. 15/20)

O Juízo singular condenou o recorrente, por tráfico de drogas, aplicando-lhe a minorante do tráfico privilegiado, nos seguintes termos:

“Não existem causas especiais ou gerais de aumento de pena. Há que se considerar que milita em favor do sentenciado a causa especial de diminuição tal como posta no §4º da Lei 11.343/2006, o que me leva a diminuir de metade a pena inicialmente aplicada, ou seja, 02(dois) anos e 10(dez) meses de reclusão e 250(duzentos e cinquenta) dias multa, para torná-la definitiva em 02(dois) anos e 10(dez) meses de reclusão e 250(duzentos e cinquenta ) dias multa, ficando o valor do dia multa fixado em 1/30( um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato.
”
(Maria Cristina de Oliveira, juíza de Direito - fls. 52/66 – Código 165549).

O órgão ministerial interpôs a Apelação Criminal nº 156596/2012 e requereu, dentre outros pedidos,
“o decote da causa especial de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06”
(fls. 67).

Em 7.10.2015, a e. Segunda Câmara Criminal proveu parcialmente o apelo ministerial
“
para afastar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em relação ao réu MAURÍCIO MALAQUIAS DA SILVA NETO”
,
em julgamento sintetizado nos termos da seguinte Ementa:

“[...] RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - [...] COLIMADO DECOTE DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - VIABILIDADE - DIVERSIDADE E NATUREZADAS DROGAS APREENDIDAS - CONTEXTO FÁTICO A MERECER MAIOR REPROVABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Inaplicável a benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 quando provado que o réu se dedicava a atividades criminosas.”
(TJMT, Apelação Criminal nº 156596/2012 - fls. 67/77)

O i. Relator Des. Alberto Ferreira de Souza afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado, destacando os seguintes elementos probatórios:

“[...] Viável, na hipótese, tal como instado pelo “parquet”, o decote do

benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, já que o acusado, deveras, se dedicava a atividade criminosa, particularmente ao fomento do tráfico da peste, à luz da correlação entre a denúncia anônima e o desvelamento do fato, vez que, conforme interrogatório policial da testemunha Luciano Ferreira Afonso, “informa que Marcelo costuma comprar droga do traficante GORDO [Maurício Malaquias da Silva Neto], bastante conhecido no Tijucal” [fl. 53]. Nesse sentido, a testemunha policial Mário Márcio, em juízo, afirmou que “depois da prisão de Maurício, foi informado por policiais do Núcleo de Inteligência que estavam investigando Maurício, vulgo GORDO, que ele seria um cara forte, [...] famoso por colocar adrenalina nas drogas, e pelos viciados era considerada a melhor da região” [CD-R de fl. 157], desvelando a habitualidade da traficância.

Tem-se que o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 destina-se a atenuar a sanção reservada ao chamado “traficante de primeira viagem”, expressão cunhada por Guilherme Nucci, compreendendo aquele que, em uma ocasião isolada, foi flagrado cometendo um dos núcleos verbais do caput do aludido dispositivo legal. A excepcionalidade que permeia a incidência da minorante – tanto que inexiste previsão de benefício desse jaez em relação a outros delitos – impõe uma interpretação restritiva, a ponto de alcançar apenas indivíduos que preencham, cumulativamente, todos os requisitos ali elencados. Ademais, a mitigação da reprimenda deve guardar correlação com a teleologia que informa a aplicação do benefício e afigurar-se necessária e suficiente à prevenção e repressão da infração penal, o que não se verifica no caso sub examine.

Desse modo, extinta esta causa de diminuição, fixamos a pena, para o delito de tráfico de drogas, no patamar de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do decisum impugnado e, remanescendo incólume a condenação pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/03, em 03 (três) anos de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, tornamos definitiva a reprimenda no “quantum ” de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Estatuto Repressor [...]”
(fls. 74/75).

O acórdão transitou em julgado em 1º.2.2016 (fls. 78).

Pois bem.

O argumento deduzido na inicial desta revisão criminal [referente à aplicação da minorante do tráfico privilegiado] fora objeto de análise e devidamente exaurido no julgamento da Apelação Criminal nº 156596/2012.

Ao prover parcialmente, à unanimidade, o recurso ministerial, a e. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT reconheceu que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, de modo a refutar a linha defensiva deduzida nas contrarrazões recursais.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O
c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da
revisão criminal

“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019)
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.”
(RvC N.U. 1008793-64.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 9.10.2019)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - 3.12.2020)

Com essas considerações,
JULGA-SE EXTINTA
a revisão criminal, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 3º do CPP
c/c art. 485, IV, do NCPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021